Tribunal: TJSP
Processo: 0002304-90.2015.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Teoria do desvio produtivo" ou da "perda do tempo útil" – Não foi comprovada excessiva

Ementa:
REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Teoria do desvio produtivo" ou da "perda do tempo útil" – Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pela autora, visando solucionar esta controvérsia – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ausência de interesse recursal – Na respeitável sentença ficou definido o abatimento das prestações pagas pela autora, inclusive daquelas descontadas de seu benefício previdenciário durante o curso do processo – Hipótese em que, se houve prestações pagas a mais, a questão será dirimida em fase de cumprimento de sentença – Recurso não conhecido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca em proporções iguais, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à declaração de rescisão do contrato de refinanciamento e restabelecimento do contrato originário, com o abatimento dos valores pagos pela autora desde então – Distribuição entre as partes, em proporções iguais, das custas processuais e honorários advocatícios, na forma deliberada na sentença – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Inocorrência – Valor fixado na sentença em 10% sobre o valor da causa, destinados 50% ao patrono do réu e 50% ao patrono da autora, levando em conta a sucumbência recíproca – Não se trata de causa complexa que, inclusive, foi julgada antecipadamente – Valor mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA